Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. PENHORA ELETRÔNICA. ULTIMAÇÃO. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. IMPLEMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. BLOQUEIO EFETIVADO. MOVIMENTAÇÃO PENDENTE. INÉRCIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513).

2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o), ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202.

3. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que, aferido que, conquanto determinada a suspensão do curso processual, aludida circunstância não se realizara, havendo a credora impulsionado o executivo, obtendo êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o débito, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva.

4. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.